Tribunal: TJMT
Processo: 1009054-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009054-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (AGRAVANTE), WILLIAN RODRIGO PIVA - CPF: 012.611.401-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009054-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA.

AGRAVADO: WILLIAN RODRIGO PIVA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA CERTA – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR CONSISTENTE NO ARRESTO DE NUMERÁRIOS VIA BACENJUD E RENAJUD ATÉ O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO –INDEFERIMENTO – REQUISITOS DA TUTELA NÃO DEMONSTRADOS – INSOLVÊNCIA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009054-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA.

AGRAVADO: WILLIAN RODRIGO PIVA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Copacel Indústria e Comércio de Cálcario e Cereais Ltda.

AÇÃO
: Execução por Quantia Certa (Processo n. n. 1002023-95.2020.8.11.0040) movida por Copacel Indústria e Comércio de Cálcario e Cereais Ltda. em face de Willian Rodrigo Piva.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso), indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto e/ou bloqueio de valores ou restrição à venda de veículos em nome do executado, aqui agravado.

AGRAVO
: a Agravante sustenta que o pedido liminar requerido na ação executiva se dá para garantir o pagamento da obrigação pleiteada, pois o executado encontra-se atualmente com muitas dívidas e não existem outros bens móveis ou imóveis hábeis para garantir o pagamento da dívida discutida na demanda, o que caracteriza a insolvência.

Defende a presença dos requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal e pugna pelo arresto, via BacenJud e RenaJud até o valor da execução, que perfaz o total de R$ 182.089,39. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 40894951 - págs. 1-2).

Sem contraminuta (Id. 57239474 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009054-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA.

AGRAVADO: WILLIAN RODRIGO PIVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Copacel Indústria e Comércio de Cálcario e Cereais Ltda.

AÇÃO
: Execução por Quantia Certa (Processo n. n. 1002023-95.2020.8.11.0040) movida por Copacel Indústria e Comércio de Cálcario e Cereais Ltda. em face de Willian Rodrigo Piva.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso), indeferiu o pedido de tutela de urgência de arresto e/ou bloqueio de valores ou restrição à venda de veículos em nome do executado, aqui agravado.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de deferir o pedido de tutela de urgência na Execução por Quantia Certa para determinar o arresto, via BacenJud e RenaJud, no total atualizado de R$ 182.089,39.

Cuida-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Copacel Indústria e Comércio de Cálcario e Cereais Ltda. em face de Willian Rodrigo Piva, em que objetiva receber o crédito no valor original de R$ 171.264,77 (cento e setenta e um mil e duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), devidamente atualizado, representado pelo cheque n. 000063, datado em 30/09/2019.

Consta que a autora, aqui Agravante, requereu a tutela provisória de urgência para que fossem arrestados tantos bens quanto bastem para a garantia integral do valor executado, bem como o bloqueio, por meio de penhora online, via Bacenjud, no valor atualizado do débito, além de restrição via Renajud e busca de bens pelo Infojud, ao fundamento de que existem registros negativos com a emissão de cheques e protestos em nome do executado, bem assim que este figura no polo passivo de diversas demandas executivas, o que configura a insolvência.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não ficou configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto não demonstrada a alegada insolvência da parte requerida.

Contra esta decisão recorre a parte autora.

Importa consignar que a questão versada cinge-se, tão somente, verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar.

Pois bem.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese analisada, como consignado na decisão agravada, em que pese restar demonstrada a probabilidade do direito, a urgência não se configura.

Como bem registrou a decisão atacada, “
o simples fato do executado estar cadastrado junto ao Serasa e SPC, além de figurar em algumas demandas executivas não possui o condão, por si só, de evidenciar a insolvência deste ou ainda a ocorrência de dilapidação patrimonial, sendo que tais situações não restaram demonstradas nos autos de forma satisfatória a ponto de ensejar no deferimento de medida excepcional tal qual o arresto liminar
. “

Ressaltou, ainda, o Magistrado, “
a ação executiva deve tramitar de maneira a criar a menor onerosidade à parte Executada, de modo que, não tenho pelo deferimento, ao menos por hora, dos pedidos liminares de arresto e/ou bloqueio de valores ou restrição à venda de veículos em nome dos executados, quando, então, se revela necessária proceder com a citação da parte executada para satisfação voluntária do crédito
.”

Veja-se que, embora a Agravante aponte que o perigo ao resultado útil do processo se configura no fato de que existem várias ações em face do aqui agravado, não demonstra que haja insolvência ou dilapidação de patrimônio, como acentuado no
decisum
recorrido.

Registra-se que, em que pese a dívida inadimplida reclamar providência para satisfação da obrigação, não se mostra, ao menos nesse instante, desarrazoado indeferimento da tutela judicial.

Ressalta-se, ademais, que o Juízo
a quo
determinou medidas expropriatórias (arresto e penhora) para o caso de não pagamento após o cumprimento do mandado de citação (Id. 40298995 - pág. 4).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020